Tribunal: STJ
Processo: 0814993-96.2022.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2135071 - PE(2024/0121873-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: WILLIAMS INTERAMINENSE ROLIM
ADVOGADOS
: TANEY QUEIROZ E FARIAS - PE000475A
SANDRO ROBERTO BELTRÃO FARIAS - PE023006
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
INATACADO.
INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 283/STF.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
2. Incide a preclusão quanto à matéria não impugnada no agravo interno
consoante entendimento fixado no julgamento dos
(relator
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
3. O recurso especial deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o
aresto recorrido, situação que atrai a aplicação do obstáculo previsto na Súmula 283
do Supremo Tribunal Federal (STF).
4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
17/03/2026
23/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Paulo Sérgio
Domingues.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55317739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/03/2026 18:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9aa81c27-a4dd-484c-8de7-596917a0fc3a

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55317739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/03/2026 18:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9aa81c27-a4dd-484c-8de7-596917a0fc3a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2135071 - PE(2024/0121873-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: WILLIAMS INTERAMINENSE ROLIM
ADVOGADOS
: TANEY QUEIROZ E FARIAS - PE000475A
SANDRO ROBERTO BELTRÃO FARIAS - PE023006
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
INATACADO.
INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 283/STF.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
2. Incide a preclusão quanto à matéria não impugnada no agravo interno
consoante entendimento fixado no julgamento dos
(relator
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
3. O recurso especial deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o
aresto recorrido, situação que atrai a aplicação do obstáculo previsto na Súmula 283
do Supremo Tribunal Federal (STF).
4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Williams Interaminense Rolim da
decisão de fls.
que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
9.547/9.553,
extensão, a ele negou provimento com os seguintes fundamentos:
(a) não houve negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal de
origem
enfrentou
as
questões
sobre
prescrição
intercorrente,
redirecionamento e ilegitimidade passiva;
(b) incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF) quanto ao
do Código de Processo Civil (CPC);
art. 10
e (c) incidência, por analogia, da Súmula 283 do STF, porque a parte
recorrente não havia impugnado o fundamento autônomo do acórdão
recorrido relativo à ausência de garantia integral da execução.

Documento eletrônico VDA54715189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:45
Código de Controle do Documento: 96031058-03f8-4a42-9307-4f8c43e646ce

A parte agravante sustenta que a Súmula 283 do STF não incide no
presente caso, porque impugnou expressamente o fundamento sobre garantia do juízo
e defende a desnecessidade de garantia para o ajuizamento da ação anulatória,
indicando que o recurso especial atacou esse ponto (fls.
).
9.561/9.562
Alega violação do
da Lei de Execuções Fiscais (LEF), afirmando o
art. 38
cabimento da ação anulatória para discutir responsabilidade por débito fiscal,
independentemente da perda do prazo dos embargos à execução (fls.
).
9.562/9.567
Narra sobre negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos arts. 11 e 489,
§ 1o, incisos IV e VI, do CPC, porque o acórdão não teria analisado argumentos e
precedentes sobre ilegitimidade passiva quanto ao grupo econômico “Via Mix”,
inclusive decisões do próprio Tribunal Regional Federal da 5a Região – TRF5 (fls.
).
9.568/9.573
Segundo entende, o acórdão recorrido diverge de entendimento do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) quanto ao cabimento da ação anulatória após a execução
fiscal, destacando o Recurso Especial
(fls.
).
1.682.256/RS
9.574/9.576
Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno.
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Em suas razões de agravo interno, a parte recorrente repisa a alegação de
violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
O julgado agravado negou provimento ao recurso especial porque o acórdão
recorrido não padecia de vício algum, a prestação jurisdicional tinha sido integralmente
prestada (fl. 9.550):
Quanto à negativa de prestação jurisdicional, a parte recorrente
argumenta que o Tribunal de origem foi omisso quanto às alegações de
prescrição intercorrente da pretensão executiva e do redirecionamento do
processo executório, bem como sobre a ilegitimidade passiva existente.
O Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, asseverou o
seguinte quanto às alegações (fl. 9.344):
Deve-se registrar, ademais, que, no que pertine aos atos
praticados na presente execução fiscal - inclusive no que toca à
regularidade do redirecionamento, a sentença recorrida encontra-se
devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA54715189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:45
Código de Controle do Documento: 96031058-03f8-4a42-9307-4f8c43e646ce

A sentença foi exata ao reconhecer que a execução não ficou
parada em nenhum momento, não correndo o prazo de prescrição
intercorrente. Demais disso, identificou que o autor participou da
formação de grupo econômico de fato (Grupo VIA MIX), idealizado
com o intuito de frustrar o pagamento de tributos, razão pela qual ela
foi chamada a responder solidariamente pelas dívidas (arts. 124 e 135
do CTN).
Além disso, o grupo econômico em questão foi reconhecido na
Ação Cautelar Fiscal no 0001803-80.2014.4.05.8300, e, ainda, nas
Execuções Fiscais no 0025494-12.2003.4.05.8300, no 0015385-
26.2009.4.05.8300 e no 0015609-56.2012.4.05.8300, todas em trâmite
nesta 11a Vara Federal. Sendo certo que, em tais processos envolvem
as mesmas pessoas físicas e jurídicas mencionadas no executivo
fiscal em questão.
Por fim, entendo irretocável o entendimento segundo o qual,
como o pedido e a decisão de redirecionamento são anteriores à
vigência do CPC /15, que criou o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, não há que se falar na necessidade de sua
instauração no caso dos autos.
O Tribunal de origem enfrentou devidamente as questões que lhe
foram postas à apreciação, não padecendo, portanto, o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como
neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.

De fato, o recurso foi examinado com fundamentos claros e suficientes,
inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. ITBI. REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA 45/STJ.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
RECURSO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
PROVIDO.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Contrariamente ao que aduzem os recorrentes, o Colegiado
originário esclareceu sim o motivo pelo qual não foi adotada a tese fixada no
Merece transcrição o seguinte excerto do acórdão
Tema 1.113/STJ.
recorrido: "Verdade que tribunais e juízes devem observar precedentes
qualificados, mas não podem extrapolar os limites do pedido (art. 492, caput,
do Código de Processo Civil). Além disso, conceder segurança para permitir
que o imposto seja recolhido sobre o valor da transação imobiliária, no caso
concreto (distinguishing), representaria intolerável reformatio in pejus (
'No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a
Súmula 45/STJ:
condenação imposta à Fazenda Pública')" (fl. 166, e-STJ).
Documento eletrônico VDA54715189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:45
Código de Controle do Documento: 96031058-03f8-4a42-9307-4f8c43e646ce

3. Vale destacar que o simples descontentamento das partes com o
julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração,
que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que
só muito excepcionalmente é admitida.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.098.027/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
6/5/2024.

No que tange ao
do Código de Processo Civil, a decisão monocrática
art. 10
destacou que o Tribunal de origem não havia apreciado o dispositivo supostamente
violado, bem como não foram opostos embargos de declaração com o objetivo de
sanar eventual omissão da questão de direito controvertida (fls.
):
9.550/9.551
Em relação à alegação de decisão surpresa, o
do CPC não foi
art. 10
apreciado pelo Tribunal de origem, e não foram opostos embargos de
declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito
controvertida.
A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto
do recurso impede o acesso à instância especial por não ter sido preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidem no presente caso, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).

Contudo, da leitura do agravo interno, verifico que a parte agravante não
enfrentou, especificamente, aquele fundamento.
Dessa forma, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo
independente
e/ou
da decisão monocrática do relator proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial, acarreta a preclusão da matéria não impugnada.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO
NÃO
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA
DA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
SÚMULA N. 182/STJ.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
SÚMULA N. 284/STF.

DO
CPC.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
ART.
926
ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. REVISÃO.
SÚMULA N. 282/STF.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA54715189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:45
Código de Controle do Documento: 96031058-03f8-4a42-9307-4f8c43e646ce

I - A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada quanto à
impossibilidade de se conhecer o recurso especial pela alínea "c" do
permissivo constitucional acarreta a preclusão da matéria não impugnada,
não incidindo a Súmula n. 182/STJ.
[...]
VII - Agravo Interno conhecido em parte e não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.226.483/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS
E
COMPENSATÓRIOS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
TEMAS
NÃO
SUSCITADOS NO AGRAVO INTERNO. AVALIAÇÃO. ELABORAÇÃO DE
NOVO
LAUDO
DETERMINADA
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
APENAS
PARA
ESCLARECIMENTOS.
1. As matérias atinentes aos juros moratórios e compensatórios,
inclusive percentuais e termos iniciais, não foram objeto do agravo interno,
motivo pelo qual inexiste omissão no acórdão embargado por não ter sobre
elas se manifestado.
2. Em relação aos juros compensatórios, a matéria chegou a ser
suscitada no recurso especial; porém, teve o seu conhecimento obstado pela
Súmula n. 7 do STJ, na decisão que conhecera do agravo para não
conhecer do recurso especial dos ora agravantes. Tal capítulo da decisão
não foi objeto do agravo interno, o que acarreta a preclusão da matéria.
Quanto aos juros moratórios, sequer foram objeto do recurso especial.
3. No recurso especial não houve pedido no sentido de que fossem
considerados alguns dos laudos avaliatórios existentes, mas de que fosse
produzida nova avaliação. Portanto, o provimento do recurso especial, nesse
capítulo, importou na determinação de que fosse realizado novo laudo
pericial.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para
esclarecimentos.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 1.001.004/DF,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
6/3/2025.

Por fim, a parte agravante sustenta que a Súmula 283 do STF não incide no
presente caso, porque impugnou expressamente o fundamento sobre a garantia do
juízo, e defende a desnecessidade de garantia para o ajuizamento da ação anulatória.
A decisão monocrática aplicou ao presente caso, por analogia, a Súmula
283 do STF, porque a parte recorrente não havia impugnado o fundamento autônomo
do acórdão recorrido (fls.
destaque original):
9.551/9.553,
No mérito, a questão central envolve a possibilidade de discutir a
exação fiscal por meio de ação anulatória mesmo após ultrapassado o prazo
para a oposição de embargos à execução.
Documento eletrônico VDA54715189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:45
Código de Controle do Documento: 96031058-03f8-4a42-9307-4f8c43e646ce

O Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, reconheceu a
ocorrência da preclusão sob os seguintes fundamentos (fls. 9.342/9.343,
sem destaques no original):
In casu, é importante frisar que a parte autora deixou de opor os
devidos embargos à execução fiscal no prazo legal após intimada da
penhora levada a cabo na execução fiscal de origem (0010418-
79.2002.4.05.8300), gerando preclusão temporal para questionar o
débito fiscal que lhe é imputado e a sua respectiva cobrança.
Assim, deixando transcorrer in albis o prazo para realizar a sua
defesa, que, por força de lei, deve ser apresentada pela via dos
embargos à execução fiscal, conforme dispõe o
da
art. 16
a parte autora /apelante tenta agora corrigir a sua
Lei n. 6.830/80,
inércia utilizando indevidamente a ação anulatória como sucedâneo do
instrumento processual adequado.
Ademais, a parte
não logrou demonstrar que
autora/apelante
a execução fiscal está garantida integralmente seja por penhora,
na execução, seja por depósito em dinheiro, nos autos da
anulatória. A pretensão, portanto, contraria a norma decorrente do
da LEF
art. 16
.
Dessa forma, seja porque não garantida a execução, seja
porque o executado perdeu o prazo para a interposição de embargos
à execução, operando-se a preclusão, revela-se incabível a pretensão
anulatória formulada, nos termos já decididos, em sede de juízo de
cognição sumária e então não exauriente, em acórdão transitado em
julgado proferido por esta Eg Terceira Turma, nos autos do Agravo de
Instrumento no 0811870-61.2022.4.05.0000, cuja ementa restou assim
redigida: Dessa forma, seja porque não garantida a execução, seja
porque o executado perdeu o prazo para a interposição de embargos
à execução, operando-se a preclusão, revela-se incabível a pretensão
anulatória formulada.
Nesse sentido, esta Terceira Turma, em sede de juízo de
cognição sumária e não exauriente, ao apreciar o recurso interposto
contra a decisão que indeferira a tutela de urgência neste mesmo feito
(Agravo de Instrumento no 0811870-61.2022.4.05.0000), decidiu que a
hipótese seria de preclusão, exatamente porque o redirecionamento
da execução fiscal e a desconsideração da personalidade jurídica
questionados foram objeto de decisões proferidas na execução fiscal
de origem há quase uma década.
No acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu que a parte
recorrente não logrou demonstrar que a execução fiscal está garantida
integralmente seja por penhora, na execução, seja por depósito em dinheiro,
nos autos da anulatória.
Na peça recursal, todavia, a parte recorrente não se insurge contra
aquele fundamento, limitando-se a afirmar, em síntese, a possibilidade do
ajuizamento da ação anulatória para a discussão do débito fiscal executado.
Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles".

Documento eletrônico VDA54715189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:45
Código de Controle do Documento: 96031058-03f8-4a42-9307-4f8c43e646ce

De fato, a parte recorrente, em suas razões de recurso especial, não
infirmou o fundamento relativo à ausência de garantia integral da execução, limitando-
se a sustentar genericamente a possibilidade de ajuizamento da ação anulatória.
Dessa forma, está correta a decisão que aplicou ao presente caso, por analogia, o
enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Na mesma direção:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 283/STF.
PREMISSA
FÁTICA
PREVALESCENTE
NO
VOTO
VENCEDOR.
INVERSÃO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamentação autônoma e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai, por analogia, o óbice da
"É inadmissível o recurso
Súmula 283/STF:
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
[...]
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 2.173.991/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. SERVIÇO DE
TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022,
DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
PRESENÇA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
INCIDÊNCIA.
PROPORCIONALIDADE
DA
SANÇÃO.
QUESTÃO
SOLUCIONADA COM BASE EM ATO INFRALEGAL.
[...]
3. O recurso especial deixou de impugnar fundamento basilar que
ampara o aresto recorrido, situação que atrai a aplicação do obstáculo
previsto no Enunciado n. 283/STF.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.428.196/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/10/2025,
24/10/2025.

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa extensão,
a ele nego provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54715189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:45
Código de Controle do Documento: 96031058-03f8-4a42-9307-4f8c43e646ce

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.135.071 / PE
Número Registro: 2024/0121873-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002329420115060014 00018038020144058300 00104187920024058300 08149939620224058300
104187920024058300 18038020144058300 2329420115060014 8149939620224058300
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WILLIAMS INTERAMINENSE ROLIM
ADVOGADOS
: TANEY QUEIROZ E FARIAS - PE000475A
SANDRO ROBERTO BELTRÃO FARIAS - PE023006
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILLIAMS INTERAMINENSE ROLIM
ADVOGADOS : TANEY QUEIROZ E FARIAS - PE000475A
SANDRO ROBERTO BELTRÃO FARIAS - PE023006
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55296071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:09
Código de Controle do Documento: 51457728-c763-4917-a36c-37986055aed7

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:09
Código de Controle do Documento: 51457728-c763-4917-a36c-37986055aed7